Tribunal: TJES
Processo: 5000165-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000165-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TARCISIO OLIVIO BOURGUIGNON
AGRAVADO: DANIEL ALVES DE SOUZA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
TARCÍSIO OLÍVIO BOURGUIGNON

contra a
decisão constante do Movimento ID 960491 (fls. 187/190), integrada pela decisão constante do Movimento ID 960492 (fls. 303/306-v), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória
, nos autos do cumprimento de sentença requerido por
DANIEL ALVES DE SOUZA
,
que entendeu ser o agravante responsável pela quitação da obrigação assumida por força de acordo, segundo a qual deverá providenciar a baixa de todos os protestos pendentes nos quais constem os dados do ora agravado como devedor solidário, além de ter fixado
astreintes
de R$ 10.000,00 pelo descumprimento.

Em suas razões recursais aduz o agravante que o acordo firmado entre as partes o obrigava a baixar os protestos pendentes em nome da empresa Construtora Rhodor Ltda., nos casos em que o agravado constava como devedor solidário.

Argumenta que os documentos acostados pelo agravado para justificar alegado descumprimento do acordo não indicam débitos em desfavor deste, ainda que de forma solidária com a Construtora.

Apresenta nos autos Certidão do Cartório de Protestos na qual não constam apontamentos em nome do agravado.

Sustenta, ainda, que o agravado deixou de ser responsável pelos futuros compromissos contraídos pela Construtora, que passaram a ser de responsabilidade dos atuais sócios, nos termos do artigo 1.003 do CCB.

Além disso, argumenta que se observando o débito mais recente apontado pela decisão agravada, seu vencimento se deu em 21/08/2004, de forma que já se encontra prescrito há quase 14 anos, na forma do artigo 206, §3º do CCB.

Decisão no Movimento ID 964062 deferindo a atribuição do efeito suspensivo.

Contrarrazões no Movimento ID 1787347.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

Acompanho o Eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
TARCÍSIO OLÍVIO BOURGUIGNON

contra a
decisão constante do Movimento ID 960491 (fls. 187/190), integrada pela decisão constante do Movimento ID 960492 (fls. 303/306-v), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória
, nos autos do cumprimento de sentença requerido por
DANIEL ALVES DE SOUZA
,
que entendeu ser o agravante responsável pela quitação da obrigação assumida por força de acordo, segundo a qual deverá providenciar a baixa de todos os protestos pendentes nos quais constem os dados do ora agravado como devedor solidário, além de ter fixado
astreintes
de R$ 10.000,00 pelo descumprimento.

Em suas razões recursais aduz o agravante que o acordo firmado entre as partes o obrigava a baixar os protestos pendentes em nome da empresa Construtora Rhodor Ltda., nos casos em que o agravado constava como devedor solidário.

Argumenta que os documentos acostados pelo agravado para justificar alegado descumprimento do acordo não indicam débitos em desfavor deste, ainda que de forma solidária com a Construtora.

Apresenta nos autos Certidão do Cartório de Protestos na qual não constam apontamentos em nome do agravado.

Sustenta, ainda, que o agravado deixou de ser responsável pelos futuros compromissos contraídos pela Construtora, que passaram a ser de responsabilidade dos atuais sócios, nos termos do artigo 1.003 do CCB.

Além disso, argumenta que se observando o débito mais recente apontado pela decisão agravada, seu vencimento se deu em 21/08/2004, de forma que já se encontra prescrito há quase 14 anos, na forma do artigo 206, §3º do CCB.

Decisão no Movimento ID 964062 deferindo a atribuição do efeito suspensivo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Após compulsar atentamente os autos, adianto que cheguei a conclusão diversa daquela externada na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente agravo. Explico.

A questão em apreço se cinge a discussão acerca do cumprimento definitivo da sentença que homologou acordo de vontades entabulado entre as partes, cujos termos foram estabelecidos nos seguintes termos, no que interessa à presente discussão (ID 960490 – fls. 29/30):

“[...] Em decorrência, obriga-se o demandante a propiciar, através do comparecimento e fornecimento de documentos, a transferência imediata da empresa Construtora Rodhor Ltda. junto aos órgãos próprios, conforme alteração contratual competente, enquanto o demandado providenciará a liquidação de todos os débitos pendentes em nome da mesma empresa, exonerando e desobrigando o demandante de quaisquer responsabilidades em razão do uso da empresa pelo demandado, bem como do mandato antes outorgado.

Deverá o demandado providenciar a baixa de todos os protestos pendentes, nos quais constem os dados do autor como devedor solidário [...]”.

Nos termos do acordo homologado em juízo é possível verificar, ao contrário do que sustenta o ora agravante, que este se obrigou de duas formas diversas para com o ora agravado, quais sejam,
(1)
a liquidar todos os débitos pendentes em nome da Construtora Rodhor Ltda., de forma a exonerar e desobrigar o ora agravado das responsabilidades em razão do uso da empresa; e a
(2)
providenciar a baixa de todos os protestos pendentes nos quais o ora agravado figure como devedor solidário.

Nestes termos, o agravante não somente se obrigou a baixar os títulos protestados nos quais o agravado figure como devedor solidário, como também se obrigou a liquidar todos os débitos pendentes em nome da Construtora Rodhor Ltda., o que implica dizer que também os títulos protestados em nome da referida empresa representam dívidas a serem liquidadas.

Com efeito, em que pesem as alegações do agravante e revendo a minha posição na ocasião da decisão liminar, entendo que este não cumpriu com as obrigações estabelecidas por força do acordo de vontades homologado em primeiro grau.

Além disso, quanto a alegação de que os títulos protestados em nome da Construtora Rodhor Ltda. estariam prescritos, registro que tal argumento não pode ser apreciado nesta via.

Digo isso porque declarar a prescrição de títulos já protestados sem que os respectivos credores tenham a oportunidade de se defender e sequer façam parte desta relação jurídico processual, representa violação ao princípio constitucional do devido processo legal e da ampla defesa.

Assim, caso queira discutir a incidência da prescrição sobre os títulos protestados em nome da Construtora Rodhor Ltda. deve o ora agravante buscar as vias judiciais apropriados para tanto.

Por fim, quanto a alegação de que não é mais responsável pelos débitos anteriores à alteração contratual pactuada pelas partes em razão da incidência do disposto no parágrafo único do artigo 1.003 do CCB, entendo que também não lhe assiste razão.

Justamente em razão da existência de acordo de vontades homologado em juízo, entendo que não há aplicação para as referidas disposições do Código Civil.

Reconhecer a possibilidade de isentar o agravante das obrigações contraídas em acordo de vontades que sequer foi questionado em juízo, seria admitir que o recorrente pudesse valer-se da própria torpeza (
venire contra factum proprium)
para alegar causa impeditiva que o eximiria das obrigações assumidas.

Destarte, acertada a decisão agravada que deve ser mantida em todos os seus termos, inclusive quando ao valor das
astreintes
que já havia sido reduzida para R$ 10.000,00.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO interposto e revogo o efeito suspensivo atribuído anteriormente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO DE VONTADES – DESCUMPRIMENTO – PRESCRIÇÃO – TÍTULOS PROTESTADOS – DISCUSSÃO EM VIA PRÓPRIA – VEDAÇÃO A ADOÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
ASTREINTES
MANTIDAS – RECURSO IMPROVIDO – REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ANTERIORMENTE ATRIBUÍDO.

1.
Nos termos do acordo homologado em juízo é possível verificar, ao contrário do que sustenta o ora agravante, que este se obrigou de duas formas diversas para com o ora agravado, quais sejam,
(a)
a liquidar todos os débitos pendentes em nome da Construtora Rodhor Ltda., de forma a exonerar e desobrigar o ora agravado das responsabilidades em razão do uso da empresa; e a
(b)
providenciar a baixa de todos os protestos pendentes nos quais o ora agravado figure como devedor solidário.

2.
Nestes termos, o agravante não somente se obrigou a baixar os títulos protestados nos quais o agravado figure como devedor solidário, como também se obrigou a liquidar todos os débitos pendentes em nome da Construtora Rodhor Ltda., o que implica dizer que também os títulos protestados em nome da referida empresa representam dívidas e serem liquidadas.

3.
Declarar a prescrição de títulos já protestados sem que os respectivos credores tenham a oportunidade de se defender e sequer façam parte desta relação jurídico processual, representa violação ao princípio constitucional do devido processo legal e da ampla defesa.

4.
Reconhecer a possibilidade de isentar o agravante das obrigações contraídas em acordo de vontades que sequer foi questionado em juízo, seria admitir que o recorrente pudesse valer-se da própria torpeza (
venire contra factum proprium)
para alegar causa impeditiva que o eximiria das obrigações assumidas.

5.
Recurso improvido. Efeito suspensivo revogado.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.